Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA ESTUDO. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saídas temporárias de reeducando para estudo em virtude de não preenchimento de requisito temporal.
2. O preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da Lei n.o 7.210/1984 é essencial para que seja autorizada a livre participação de reeducando em atividades que concorram para seu retorno ao convívio social, aí inclusas a frequência em cursos de instrução ou profissionalizantes.
3. O descumprimento dos critérios estabelecidos em lei representa óbice a concessão de autorização pelo juiz da execução, sem que tal medida represente comportamento desproporcional e incompatível com o processo de ressocialização.
4. Negou-se provimento ao recurso.